Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721607-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO SAMDU LTDA AGRAVADO: RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47373130) interposto por AUTO POSTO SAMDU LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor de RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório agravado (ID 157717668 do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$2.555,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), na conta bancária da parte Requerida. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Inconformado, sustenta o agravante que o deferimento do bloqueio de valores na conta corrente do agravado constitui medida adequada para assegurar o direito vindicado na origem, notadamente porque há demonstração clara que o réu não irá restituir o montante recebido a título de remuneração, sem a devida contraprestação, pois seu contrato de trabalho já havia sido rescindido em 1/5/2022. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência consubstanciada na obstrução da quantia de R$ 2.555,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) da conta bancária do recorrido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que o requerido teria recebido importância referente à remuneração, sem a contrapartida, pois o contrato trabalhista já teria findo, causando-lhe prejuízos financeiros no importe de R$ 2.555,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), observa-se que, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória para a verificação da situação fática narrada. Assim, fica comprometida a verificação das circunstâncias elencadas pelo recorrente, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Sobre o tema, mutatis mutandis, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. BLOQUEIO DO SALDO EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, desde a prolação da sentença da ação de divórcio litigioso com partilha de bens, o agravante quedou-se inerte quanto aos bens pertencentes ao ex-casal, não ofertando qualquer proposta para alienar e partilhar os bens com a agravada. 2. A controvérsia acerca dos direitos de cada uma das partes, referentes à partilha realizada na ação de divórcio, incluindo o saldo bancário existente na data da separação de fato do casal, deverá ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1624422, 07243467020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito o agravante em demonstrar, ao menos de uma análise de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador